Tribunal: TJMT
Processo: 1028168-88.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028168-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOMBARDI E CIA LTDA - CNPJ: 13.248.256/0001-64 (APELANTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), P. L. - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.718.803/0001-98 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS LEITE - CPF: 106.720.011-87 (APELADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FIADORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE AOS COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação para declarar a nulidade da citação dos fiadores na fase de conhecimento, anular atos subsequentes e extinguir a execução, além de reconhecer a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial da devedora principal, determinando o levantamento de constrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da citação dos fiadores na fase de conhecimento foi suprida pelo comparecimento espontâneo na fase executiva; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos fiadores, apesar da recuperação judicial da devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comportamento contraditório dos executados, ao alegarem ausência de citação enquanto indicam o mesmo endereço nos autos, viola a boa-fé processual e fragiliza a tese de nulidade.

A ausência de comunicação de mudança de endereço atrai a presunção de validade das intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos.

O comparecimento espontâneo dos executados supre a falta ou nulidade da citação, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Os fiadores comparecem aos autos na fase executiva, constituem advogado e apresentam impugnação, exercendo plenamente o direito de defesa, sem demonstração de prejuízo.

O princípio da instrumentalidade das formas afasta a decretação de nulidade quando o ato atinge sua finalidade, em observância ao postulado do “pas de nullité sans grief”.

A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a responsabilidade dos fiadores impede a desconstituição por formalismo excessivo, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

A norma que admite o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo possui caráter geral e aplica-se também à fase executiva.

A recuperação judicial da devedora principal não se estende aos fiadores, permitindo o prosseguimento da execução em face destes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência ou nulidade da citação, desde que viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Não se decreta nulidade processual sem demonstração de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 3. Os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos fiadores, admitindo-se o prosseguimento da execução em face dos coobrigados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 77, V, 239, §1º, 274, parágrafo único, 277, 525, §1º, II e VII, 924, III; Lei 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1028168-88.2020.8.11.0041
.

LOMBARDI E CIA LTDA X P. L. - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LOMBARDI E CIA LTDA.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1028168-88.2020.8.11.0041, manejado por P. L. - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA. - ME, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para: a) DECLARAR, com fundamento no art. 239 do CPC, a nulidade da citação dos executados PAULO DOS SANTOS LEITE e LIANA DE LARA LEITE na fase de conhecimento e, por consequência, ANULAR todos os atos processuais subsequentes praticados em face dos referidos executados, notadamente sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença e nas ordens de constrição patrimonial exaradas (Ids. 175424956, 175460073 e 205087208); b) RECONHECER a existência de crédito concursal em face da empresa P L SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial homologado nos autos n. 1001400-91.2021.8.11.0041, devendo a Exequente buscar a satisfação de seu crédito nos moldes e prazos ali estabelecidos, perante o Juízo Universal. Em consequência, com fulcro no art. 525, §1º, II e VII, c/c art. 924, III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o presente Cumprimento de Sentença.

Ainda, determinou o imediato levantamento de todas as penhoras e restrições efetivadas em desfavor dos Impugnantes, expedindo-se ofícios à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso e ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o cancelamento dos descontos em folha de pagamento (ID 355708972).

A apelante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos com efeito modificativo para esclarecer que os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos fiadores (art. 49, §1º, Lei 11.101/2005 e Súmula 581/STJ), mantendo, contudo, a nulidade da citação e a extinção do cumprimento de sentença em relação aos fiadores (ID 355708985).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que executados/apelados alegaram que o AR retornou como “mudou-se”, mas na própria impugnação declaram-se domiciliados no mesmo endereço para o qual foi enviada a correspondência (Rua Marechal Severiano de Queiroz, nº 480, apt. 120, Edifício Torre do Sol).

Afirma que os fiadores afirmaram o mesmo endereço em todos os atos processuais, inclusive no termo de entrega de chaves e somente compareceram aos autos após a penhora de salários, tendo ignorado bloqueios anteriores de valores menores.

Defendem que o comparecimento voluntário dos fiadores na fase executiva supre a eventual nulidade da citação, permitindo o exercício pleno do contraditório.

Destacam que os fiadores eram sócios e administradores da empresa locatária, participaram da entrega de chaves e sofreram bloqueios bancários antes de apresentarem a impugnação.

Alegam que a extinção do cumprimento de sentença sacrifica a coisa julgada sem demonstração de prejuízo concreto aos fiadores.

Assim, pugnam pelo provimento do apelo a fim de reformar a sentença para reconhecer que o comparecimento espontâneo supriu a nulidade da citação, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos fiadores. Subsidiariamente, requer o afastamento da extinção, com retorno à fase de citação (considerada suprida) (ID 355708986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se a definir se a nulidade da citação dos fiadores na fase de conhecimento foi suprida pelo comparecimento espontâneo na fase executiva e, consequentemente, se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em face deles.

Pois bem.

No que concerne à alegada nulidade de citação, impõe-se, inicialmente, destacar a evidente contradição no comportamento processual dos executados/apelados.

Isso porque, ao mesmo tempo em que sustentam não terem sido citados sob o argumento de que o aviso de recebimento retornou com a anotação de “mudou-se”, qualificam-se, na própria impugnação ao cumprimento de sentença, como residentes e domiciliados no exato endereço para o qual foi encaminhada a correspondência devolvida. Tal incongruência fragiliza a tese defensiva e revela conduta incompatível com a boa-fé processual, que deve nortear a atuação das partes, nos termos do art. 5º do Código de Processo Civil.

Com efeito, não se mostra juridicamente aceitável que a parte indique o mesmo endereço em todos os atos processuais, deixe de comunicar eventual alteração de domicílio ao juízo, conforme impõe o art. 77, V, do CPC, participe de atos vinculados ao contrato - como o termo de entrega de chaves - e, posteriormente, invoque a devolução do aviso de recebimento como fundamento para arguir a nulidade da citação.

Nessas circunstâncias, incide a regra do art. 274, parágrafo único, do CPC, que estabelece a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, quando não comunicada eventual mudança. Senão vejamos:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Some-se a isso o fato de que os apelados figuravam como sócios e administradores da empresa locatária, a qual foi regularmente citada e participou do processo, circunstância que reforça a inequívoca ciência acerca da existência da demanda.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual vício de citação restou superado pelo comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A norma é clara ao dispor que o comparecimento do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação, passando a fluir, a partir de então, o prazo para apresentação de defesa. Trata-se de expressão do caráter instrumental da citação, que não constitui um fim em si mesma, mas meio destinado a assegurar a ciência da demanda e o exercício do contraditório.

No caso concreto, os fiadores compareceram espontaneamente aos autos na fase executiva, constituíram advogado, apresentaram impugnação e exerceram, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa, sem qualquer demonstração de prejuízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que o comparecimento espontâneo supre eventual ausência ou nulidade de citação.

À luz do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, não se justifica a decretação de nulidade quando o ato atingiu sua finalidade, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo, em observância ao postulado do “pas de nullité sans grief”.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

Cumpre ressaltar, ademais, que há sentença transitada em julgado reconhecendo a responsabilidade dos fiadores, a qual se encontra acobertada pela coisa julgada material. Admitir a nulidade da citação neste momento processual, quando evidenciado que os executados tiveram plena ciência da demanda e exerceram seu direito de defesa, implicaria indevida desconstituição da coisa julgada por apego excessivo a formalismo, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.

Por sua vez, o conjunto fático-probatório revela conduta processual que não coaduna com os deveres de lealdade e cooperação.

Observa-se que os apelados permaneceram inertes diante de atos constritivos anteriores, somente vindo a se manifestar após a incidência de medidas mais gravosas, indicaram o mesmo endereço ao longo de todo o trâmite e passaram a alegar suposta mudança apenas para sustentar nulidade, o que evidencia utilização estratégica do processo em descompasso com a boa-fé objetiva.

Por fim, não há qualquer limitação legal que restrinja a aplicação do art. 239, §1º, do CPC à fase de conhecimento, tratando-se de norma de caráter geral, plenamente aplicável à fase executiva.

Interpretação em sentido diverso conduziria a resultado incompatível com a lógica do sistema processual, permitindo que a parte, mesmo ciente da demanda, se valesse de vício meramente formal para obstar a satisfação de crédito já reconhecido por decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir.

Logo, o comparecimento espontâneo dos apelados, com exercício pleno do contraditório, supriu a eventual irregularidade na citação originária, devendo o cumprimento de sentença prosseguir regularmente.

Destaca-se que, superada a questão da nulidade de citação, impõe-se apenas consignar, por completude, que o deferimento da recuperação judicial da devedora principal não produz efeitos em relação aos fiadores, como bem definiu o juízo de origem quando do julgamento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, ocasião em que restou expressamente consignado que os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos coobrigados, preservando-se integralmente os direitos da exequente em face dos fiadores.

Aplicando-se essas premissas ao caso concreto, verifica-se que, em relação à empresa P.L. Serviços de Alimentação Ltda., o crédito possui natureza concursal, submetendo-se ao plano de recuperação judicial homologado e à competência do juízo universal.

Por outro lado, quanto aos fiadores Paulo dos Santos Leite e Liana de Lara Leite, não há qualquer submissão aos efeitos da recuperação judicial, de modo que a execução pode e deve prosseguir regularmente neste juízo, nos exatos termos das obrigações originalmente assumidas, independentemente do juízo recuperacional.

Assim, a questão não constitui objeto de controvérsia recursal, uma vez que já foi corretamente solucionada na origem, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer que o comparecimento espontâneo dos apelados PAULO DOS SANTOS LEITE e LIANA DE LARA LEITE supre eventual nulidade ou ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, afastando-se, por conseguinte, a declaração de nulidade dos atos processuais.

Em decorrência, determino o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos fiadores, com o restabelecimento das medidas executivas anteriormente adotadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026